Tribunal: TJMT
Processo: 0056080-53.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056080-53.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LUCIMAR MARQUES COSTA - CPF: 314.154.071-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIMAR MARQUES COSTA - CPF: 314.154.071-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DE LUCIMAR MARQUES COSTA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – FLUXO INTERROMPIDO PELA AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA – CONTAGEM RETOMADA COM O ÚLTIMO ANDAMENTO NO REFERIDO FEITO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO Nº 810 – RE Nº 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

A contagem da prescrição, nas ações que visam a cobrança individual de sentença coletiva, é interrompida pela ação de execução coletiva, sendo que a retomada do prazo ocorre na data do último movimento o referido feito.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE nº 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema nº 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e Recurso Adesivo interposto por
Lucimar Marques Costa
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a Execução de Sentença nº 34392-35.2015.8.11.0041 (código nº 1025187) promovida por
Lucimar Marques Costa
deu parcial provimento aos pedidos veiculados na inicial, apenas para determinar que a correção monetária fosse atualizada de acordo com o INPC até 30-6-2009, e após com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25-3-2015, para que seja corrigida, então, pelo IPCA-E, e os juros aplicados à caderneta de poupança, de acordo com o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Em face da sucumbência mínima, condenou, ainda, a Fazenda Pública no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que os autos executivos estão prescritos, em face deu que a promoção só foi procedida depois de 5 (cinco) anos da prolação da Sentença, o que fulmina o referido feito.

Assim, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que a execução seja extinta.

A Embargada, de maneira adesiva, também, interpõe recurso, a apontar que os índices aplicados em sede de correção monetária estão equivocados, eis que a verba executada deveria ser calculada apenas por meio do IPCA-E.

Assim, requer a reforma da Sentença, neste ponto.

Apenas a parte Embargada apresenta contrarrazões (ID nº 2164740), a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 6019202, apresenta seu parecer, no sentido que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 8 de junho de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020